Tribunal: TJBA
Processo: 8028334-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028334-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO FONSECA ARAUJO JUNIOR & CIA LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
CRISTIANO PINTO SEPULVEDA

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DEVIDO. DIVERGÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E CONHECÍVEL DE OFÍCIO, NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO. PRECEDENTES.
1. Existindo discrepância entre o montante apontado pelo exequente e o executado justifica-se a det
e
rminação para realização de perícia a fim de apurar o valor devido. 2. Sendo o Magistrado o destinatário das provas, pode determinar a realização de p
e
r
í
cia que reputar necessária (art. 370, do CPC), não configura prejuízo às partes, vez que apenas se pretende objetivar uma solução justa e adequada, de modo a propiciar até mesmo a celeridade processual.
3 .RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028334-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
PAULO FONSECA ARAUJO JUNIOR & CIA LTDA - ME e outros (3)
e como apelada
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .